Tribunal: STF
Processo: HC 102191
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. AUSENTE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 


1. A realização do interrogatório anteriormente ao recebimento da denúncia, após a resposta escrita, é irregularidade favorável à defesa, por diferir a prática de ato restritivo da esfera jurídica do acusado para momento posterior à realização da defesa técnica e da auto-defesa. Ausente qualquer prejuízo, aplica-se o art. 563 do Código de Processo Penal. 




2. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.